Tribunal: TJPA
Processo: 0058357-64.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058357-64.2009.8.14.0301

APELANTE: OLIVIER JEAN CLAUDE GEORGES DESLOVERE

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058357-64.2009.8.14.0301

APELANTE: OLIVER JEAN CLAUDE GEORGES DESLOVERE

ADVOGADO(A): ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA 15814A

PATRICK LIMA DE MATTOS – OAB/PA 14400

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO(A): CLAYTON MOLLER – OAB/RS 21483A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DO BEM E NÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Pretensão autoral para rescisão de contrato de financiamento de veículo automotor c/c restituição de valores pagos e indenização por danos patrimonial e extrapatrimonial, sob o argumento da prática de ato omissivo da instituição financiadora.

Transferência de propriedade sob encargo do adquirente e não da instituição financeira. Bloqueio eletrônico do bem para garantir obrigação devida pelo vendedor do veículo. Instituição financeira indene de responsabilidade, obrigação restrita ao financiamento.

Sentença de improcedência mantida. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os(as) Excelentíssimos(as) Senhores(as) Desembargadores(as) membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos
, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Excelentíssimo Desembargador-Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0058357-64.2009.8.14.0301

APELANTE: OLIVER JEAN CLAUDE GEORGES DESLOVERE

ADVOGADO(A): ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA – OAB/PA 15814A

PATRICK LIMA DE MATTOS – OAB/PA 14400

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

ADVOGADO(A): CLAYTON MOLLER – OAB/RS 21483A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por Banco FINASA BMC/Bradesco Financiamentos S.A., contra a decisão monocrática – ID 4453150, que deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação
, então manejado por Oliver Jean Claude Georges Deslovere, inconformado com a sentença - ID nº. 4453142, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Financiamento c/c Restituição de Valores e Indenização, julgou improcedente a pretensão autoral.

Na origem, o autor/apelante, ora agravado, relatou que em
02/10/2008
firmou contrato de financiamento e alienação fiduciária de veículo automotor com o banco apelado, ora agravante, como sendo em 48 parcelas, com vencimento mensal entre 02/11/2008 e 01/10/2012.

Afirmou que o veículo financiado sofreu
bloqueio judicial
na data de
21/10/2008
, decorrente de débito trabalhista reclamado em face do vendedor, anterior proprietário, inviabilizando a regularização do veículo junto ao DETRAN/PA.

Argumentou, que muito embora a transferência de propriedade conste nas cláusulas contratuais como providência do
financiado
, a Resolução nº 159/04 CONTRAN dispõe como sendo obrigação das
empresas credoras
e que, sendo assim, caberia ao banco apelado esse encargo, desde a data da avença.

Nesse sentido, alegou a nulidade das cláusulas mencionadas e que a negativa de transferência pelo banco caracteriza defeito na prestação de serviço, na forma como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, pleiteou a rescisão do contrato, assim como indenização por danos materiais de R$ 72.187,44, referente aos valores já pagos, e moral no valor de R$ 266.537,24, correspondente ao valor total do contrato, ante os transtornos de toda ordem suportados, pela não regularização documental do veículo, inviabilizando o uso e livre circulação, bem como pelo constante risco de sofrer as sanções previstas na legislação de trânsito.

Pleiteou, em antecipação de tutela, a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vincendas. Além disso, que o banco apelado ficasse com o veículo na qualidade de fiel depositário, bem como que se abstivesse de inscrever o autor, ora apelante, em sistema de proteção de crédito, sob cominação de multa, requerendo, por fim, a condenação do banco em custas e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da condenação.

O Juízo de origem proferiu sentença – ID 4453142 assentando a improcedência da pretensão ajuizada, condenando o autor em custas e honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.500,00, fazendo constar, em síntese, que o Código de Trânsito Brasileiro dispõe no art.123, I, §1º, que a responsabilidade de transferência do veículo cabe ao proprietário, não sendo aplicável a Resolução nº 159/04 CONTRAN, que vai de encontro à norma que prevê de forma diversa, facultando a providência ao agente financiador.

O autor manejou recurso de Apelação – ID 4453144 e sustentou, em síntese, como sendo encargo do banco a regularização documental do veículo e a inclusão de gravame, sob a alegação de que é quem detém a propriedade do bem em decorrência da alienação fiduciária, não sendo aplicável ao recorrente a obrigação prevista no art. 123 do Código de Trânsito. Nesse sentido, pugnou pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões – ID 4453146, a instituição bancária sustentou, no essencial, a manutenção da sentença de improcedência, pleiteando o desprovimento do recurso, reafirmando ser obrigação do adquirente a transferência de propriedade, conforme previsão contratual e no Código de Trânsito, não tendo o autor, ora apelante, provado os fatos constitutivos do seu direito.

Na instância recursal, o recurso foi julgado monocraticamente pelo conhecimento e parcial provimento da apelação – ID 4453150, determinando-se a rescisão do contrato, com indenização por dano material e consequente restituição, pelo banco apelado, dos valores pagos pelo apelante, com juros e correção desde a data de cada pagamento, além de devolução do veículo à instituição bancária, havendo reconhecimento de sucumbência recíproca, mantendo-se a sentença nos demais termos.

A instituição bancária interpôs
Agravo Interno
– ID 4453153, pleiteando o provimento do recurso, com o
julgamento colegiado da apelação
e consequente
manutenção da sentença de 1º Grau
, sob a alegação de que a decisão monocrática, então agravada, diverge da jurisprudência dominante nos Tribunais superiores.

Nas razões do Agravo – ID 4453153, o banco apelado/agravante asseverou, em resumo, que o contrato assinado pela parte apelante/agravada conta com cláusula expressa (nº 4.3, “e” e “f”) consignado ser responsabilidade do
financiado
a providência de transferência do documento, bem assim os débitos e restrições sobre o bem, coincidindo com o previsto no art.123, §1º, do Código de Trânsito.

Alegou, ainda, que o contrato firmado pelas partes em outubro/2008 é anterior à Resolução nº 320/2009 referida na decisão agravada. Assim, reforça que a norma aplicável é o Código de Trânsito (art.123, §1º).

Em contrarrazões – ID 4453154, o apelante/agravado manteve a argumentação de que a regularização documental do veículo caberia à instituição bancária, conforme previsto no ato regulamentador do CONTRAN, já mencionado. E que o art.123, §1º, do Código de Trânsito não é aplicável, porquanto trata de transferência de propriedade e não de inclusão ou baixa de gravame, assim, pleiteou a negativa de provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida.

Após as redistribuições decorrentes dos Despachos – ID nº 4453156 e nº 4453158, a anterior relatoria do feito – ID nº 4453159,
reconsiderou a decisão monocrática, ora agravada
, assentando não se tratar de hipótese prevista no art.932 do Código de Processo Civil e, assim,
determinou o processamento do recurso
.

Novamente redistribuído, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema de processo judicial eletrônico – PJ
e
.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJ
e
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

Inicialmente, em havendo a anterior relatoria do recurso firmado reconsideração sobre a decisão monocrática então agravada,
assento a perda do objeto do Agravo de Interno
e procedo ao julgamento do recurso de Apelação. Passo a proferir voto.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e com preparo recolhido.

2. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilidade pela providência de transferência de propriedade e regularização documental do veículo junto ao órgão executivo de trânsito, se pelo agente financiador ou se pelo adquirente/financiado.

A sentença de 1º Grau foi proferida nos seguintes termos:

(...)

O fato de o veículo ter sofrido bloqueio judicial no DETRAN não é capaz de provocar a rescisão do contrato existente com a financeira, ora ré, pois caberia ingressar com embargos de terceiro, do autor, vinculada à ação originária do bloqueio para desbloquear o bem e, consequentemente, liberar o bem para retificar seu registro no DETRAN, transferindo-o para o nome do autor.

(...)

A cláusula do contrato em que determina a obrigação ao autor para legalizar o veículo em 30 (trinta) dias, dita abusiva pelo autor, mão se pode prosperar, já que tal cláusula tem como base o Código de Trânsito Brasileiro, art.123, além do que o autor não fundamentou referido pedido.

Sem informação de força maior para não cumprir o contrato.

A fundamentação do autor, de obrigatoriedade de transferência e inclusão de gravame no CRV não se sustenta, tendo como consequência a improcedência de todos os pedidos consequenciais, são eles:

(...)

De imediato, é de se registrar que o instrumento contratual firmado entre as partes contém cláusulas que preveem, expressamente, que a transferência de titularidade do veículo, regularização de débitos e/ou restrições, assim como a expedição de Certificado de Registro, com o gravame de alienação fiduciária, tratar-se de providência atribuída ao financiado
.

A disposição contratual, inclusive, consta transcrita na inicial, assim como em cópia do documento – ID 4453132, o que é reforçado, também, pela instituição bancária na contestação e contrarrazões à apelação.

Trata-se, portanto, de ponto incontroverso da demanda claramente previsto no contrato e, consequentemente, de efetiva ciência por ambas as partes. Por esse motivo, de cumprimento obrigatório nos termos dos arts. 421 e 421-A do Código Civil, em atenção ao princípio
pacta sunt servanda
.

Nesse sentido, pois, pontuo que
assiste razão à instituição bancária
, então apelada, não comportando reforma a sentença de 1º Grau.

Com efeito, não é razoável e nem aceitável reputar nula cláusula de cujo teor teve prévio e pleno conhecimento a parte contratante, como uma obrigação sua ou encargo próprio,
nos limites da relação contratual
e que não evidencia, de pronto, uma abusividade, excessiva onerosidade e nem situação de desvantagem contratual.

Aliás, a assinatura do contrato de financiamento expressa ciência e anuência das cláusulas, sendo oportuno recordar que a revisão das obrigações contratuais se afigura excepcional,
ex vi
do art.421-A, III, do Código Civil.

Por outro lado, a simples inobservância de uma providência documental ou burocrática junto ao órgão gestor de trânsito, pela própria parte contratante e adquirente do bem, não pode traduzir inquestionável desequilíbrio contratual a ensejar necessária revisão do pacto firmado, nos termos do art.51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobremaneira, porque o Código de Trânsito Brasileiro dispõe no art.123, §1º, que é de 30 (trinta) dias o prazo para
o proprietário adotar as providências para expedição de Certificado de Registro de Veículo no caso de transferência de propriedade
. E o art.129-B prevê que os registros de alienação fiduciária em operações financeiras devem ser realizados nos órgãos executivos de trânsito.

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

(...)

Art. 129-B. O registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, em observância ao disposto no
§ 1º do art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, e na
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais)
.
(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)

(Vigência)

(...)

Por outro lado, ainda que coubesse à instituição bancária a obrigação de providenciar a transferência de propriedade e toda a regularização documental, na forma como alega o apelante,
o que não é o caso
, o bloqueio judicial trabalhista ocorreu ainda no curso do prazo legal (30 dias), pois como alega o próprio autor/apelante, deu-se 19 (dezenove) dias depois de assinado o contrato.

O mencionado art.7º da Resolução nº 159/2004 - CONTRAN, já revogada, mas vigente por ocasião da celebração do contrato, para além de não poder regulamentar de forma diversa o previsto no Código de Trânsito (art. 123. §1º), como bem referido na sentença de 1º Grau, a rigor não prevê uma obrigação específica, de caráter único e absoluto, às instituições financeiras e credoras fiduciárias, quanto à providência de transferência de propriedade, assim como referente a gravame.

Isso porque, decorre do dispositivo que à
instituição credora
se permite que
processe eletronicamente as inserções e baixas de gravame
, utilizando-se de sistemas ou meios eletrônicos compatíveis com os dos órgãos executivos de trânsito,
desde que sob a sua integral expensa
, ou seja, a custo ou sob despesa própria.

Art. 7º. As informações para as inserções e liberações de gravames
poderão

ser feitas eletronicamente
, mediante
sistemas ou meios eletrônicos
compatíveis com os dos órgãos ou entidades executivos de trânsito,
sob a integral expensa das empresas credoras
de garantia real.

Nesse contexto, portanto, conforme constou na sentença de 1º Grau e na forma como expressamente previsto na cláusula contratual, assevero que caberia ao adquirente do bem, denominado financiado, a providência de transferência da propriedade e regularização documental perante o órgão executivo de trânsito, sendo a instituição bancária somente o agente financiador.

Por fim, lembro que banco não é agência de compra e venda de veículos, bancos emprestam dinheiro e exigem garantias para o pagamento da dívida contraída, que pode ser uma hipoteca, aval, garantia fidejussória ou o banco pode pedir a entrega de um bem em alienação fiduciária, pois, como já dito, o negócio do banco é um empréstimo de dinheiro.

Assim, se por um acaso em razão de terceiros, falha no serviço ou alguma outra complicação o banco perde a garantia, o banco ficará com um crédito quirografário. O que não é possível é o banco perder a garantia e o devedor deixar de pagar o financiamento e exigir a rescisão do negócio, de maneira que o contrato de financiamento em questão continua válido e, agora, em razão da perda da garantia, por ato da Justiça do Trabalho, o banco passa a ser um credor quirografário, de maneira que correta a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação.

De qualquer sorte, a pretensão da autora, ora apelante, não merece guarida, eis que pretende, indevidamente, responsabilizar a instituição financeira pelo seu infortúnio. Aliás, infortúnio que trouxe prejuízos para ambas as partes, pois o banco possivelmente ficará ou ficou sem o bem que garantiria o pagamento do financiamento em caso de inadimplência do devedor e a parte porque suspostamente ficou ou ficará sem o bem financiado, tudo ante a uma possível penhora do veículo pela Justiça do Trabalho.

4. DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto
no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação, mantendo na íntegra a sentença de 1º Grau, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/05/2023